Tribunal: TJDFT
Processo: 0741490-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741490-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: LAURA GUIMARAES FIGUEIREDO NUNES AGRAVANTE: D. F. D. A. N. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por D. F. D. A. N., (impetrante), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do mandado de segurança no 0743609-51.2022.8.07.0001, impetrado contra ato coator perpetrado pelo CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual indeferiu o pedido liminar. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 143016119, do processo de origem): “Inicialmente, peço escusas ao impetrante e ao seu ilustre advogado, no atinente à determinação de emenda exarada na Decisão retro. Em verdade, foi consignada corretamente a indicação da autoridade. Passo, portanto, a proferir NOVA DECISÃO, que substituirá a anterior em sua integralidade. E que segue abaixo. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por D. F. D. A. N., menor púbere, assistido por sua genitora LAURA GUIMARAES FIGUEIREDO NUNES, contra ato praticado pela DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Em sua peça inicial, alega a parte impetrante que teria realizado a inscrição para realização do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, relativo à terceira etapa, cuja aplicação está prevista para o dia 11/12/2022. Aduz que participou regularmente da primeira e segunda etapas. Sucede que, apesar da inscrição efetivada para terceira etapa, ocorreu seu cancelamento por falta de pagamento do boleto. Afirma que sua genitora se equivocou quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. Retrata que, “não obstante o princípio da vinculação ao edital e o erro imperdoável cometido pela mãe”, o equívoco causará nefastas repercussões na vida estudantil. Invoca direito constitucional à educação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com base na fundamentação jurídica que a presente, apresenta pedido liminar nos seguintes termos, “ipsis litteris”: “B) A concessão da segurança, liminarmente, determinando-se que a autoridade coatora permita que o Impetrante realize, no dia 11/12/2022, a terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2020; C) O recebimento do depósito imediato da quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) e a devida correção monetária a ser colocado à disposição desse Douto Juízo, correspondente ao valor de inscrição, para ser posto, ato contínuo, à disposição da parte Ré para levantar tão logo seja cientificado da presente demanda judicial;” (ID 142885323, p. 19) Depósito judicial do valor correspondente à inscrição efetuado, consoante comprovante de ID 142925473. Eis o relatório. D E C I D O. Inicialmente, DEFIRO à parte autora os benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de menor púbere, ainda não exercente de atividades profissionais capazes de prover o próprio sustento. ANOTEI o benefício junto ao sistema PJe. Com efeito, nos termos do art. 7o, III, da Lei no. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança – LMS), conceder-se-á medida liminar “(...) quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (...)”. No caso concreto, a leitura dos autos evidencia que o impetrante permitiu que transcorresse o prazo para pagamento da taxa de inscrição da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UNB, vencida em 29/9/2022 (ID 142885336). Registro que, em juízo de cognição sumária, o cenário fático não revela ilicitude na conduta da autoridade coatora, consistente no cancelamento da inscrição, em razão da ausência de pagamento, pelos motivos que passo a expor. Volvendo olhos sobre o EDITAL No 17 – PAS/UnB – SUBPROGRAMA 2020, DE 17 DE AGOSTO DE 2022 (ID 142885334), verifico que a cláusula dedicada à taxa de solicitação de inscrição compreende a seguinte redação: “3.5.2 O pagamento da taxa de solicitação de inscrição deverá ser efetuado até a data estabelecida no cronograma constante do Anexo II deste edital”. Prosseguindo-se, no tópico predestinado à disciplina da homologação das solicitações de inscrição, constato a seguinte assertiva: “(...) 3.10.3 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de solicitação de inscrição ou após o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito nos subitens 4.1 e 4.1.1 deste edital. 3.10.3.1 As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas”. Verifico, assim, que a data limite para pagamento da taxa de inscrição foi o dia 29/9/2022 (ID 142885334, p. 37). Tenho, por natural, que a efetivação da inscrição é precedida do pagamento da taxa de inscrição na data estabelecida no cronograma, conforme disposições enunciadas, providência não adotada pelo impetrante, em tempo oportuno. Registro que a ausência de pagamento decorreu de incúria do próprio impetrante, tendo em vista que alegadamente “a genitora da estudante se equivocou quanto à data de vencimento do boleto bancário e deixou transcorrer a data fatal sem o devido pagamento. O pagamento deveria ter sido realizado até o dia 29 de setembro de 2022, conforme previsão editalícia, mas acreditava que o pagamento era até o último dia do mês de setembro de 2022”, conforme noticiado por ele mesmo na peça de ingresso (ID 142885323, p. 8). Diante dessas constatações, tenho que a decisão que cancelou a inscrição do impetrante para participar da 3a etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UNB) deu-se em consonância com as disposições que emergem do referido Ato Convocatório. E não representa ofensa a garantias constitucionais concernentes ao acesso à educação, na medida em que o acesso ao ensino superior ainda existe; apenas o acesso àquele sistema de seleção é que foi pedido por conduta do próprio impetrante. Em verdade, seria a concessão da pretensão “initio litis” é que representaria ofensa, seja ao Princípio da Isonomia, por propiciar ao impetrante a possibilidade de pagamento extemporâneo, ao contrário dos demais que observaram a data limite, seja ao Princípio da Moralidade (administrativa), permitindo o ingresso no certame de alguém que não se sujeitou às regras objetivas do edital, como os demais. Assim, à míngua de “fundamento relevante” (art. 7o, III, da LMS), INDEFIRO o pedido de medida liminar. NOTIFIQUE-SE a autoridade coatora para preste as informações, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, I, da LMS). E, paralelamente, INTIME-SE a pessoa jurídica, indicada no tópico destinado à qualificação das partes, para que ingresse no feito, caso seja do seu interesse (art. 7o, II, da LMS). Findo o prazo outorgado à digna autoridade coatora para a oferta de informações, com ou sem sua oferta, sigam com vista ao ilustre Representante do Ministério Público para oferta de sua judiciosa manifestação, nos termos do art. 12 da LMS.” Inconformado, o impetrante recorre. Em síntese aduz que está inscrito no Programa de Avaliação Seriada - PAS da Universidade de Brasília (UNB), com data para realização da terceira etapa marcada para o dia 11/12/2022. Informa que realizou a inscrição dentro do prazo, entretanto, sua genitora, por equivoco, deixou transcorrer o prazo de recolhimento da taxa de inscrição, o que acarretou o cancelamento. Tece considerações acerca da importância da sua participação na prova, bem como sobre o direito constitucional à educação. Defende a tese de que não é razoável impedir o agravante de realizar a prova apenas por falta do recolhimento da taxa no prazo. Informa ter oferecido depósito antecipado do valor da inscrição devidamente corrigido. Destaca que “... a oportunidade de realizar a terceira etapa da avaliação seriada, nunca mais poderá ser desfrutada pelo Agravante, trata-se de oportunidade única em sua vida!” Liminarmente requer a concessão da tutela de urgência, “para que a Agravada permita que o Agravante realize a prova marcada para o dia 11 de dezembro de 2022, referente à terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS, de que participa desde 2020.” Dispensado o preparo, pois se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar formulado em mandado de segurança. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisados, portanto, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Ressalto, ainda, ser cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, consoante se infere do inc. I do art. 1.015 do CPC e art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. De partida, impende ressaltar que a ação mandamental, prevista no art. 5o, inc. LXIX, da CF, e regulada pela Lei 12.016/09, revela-se a medida processual para resguardar direito líquido e certo violado, ilegalmente ou com abuso de poder, ou se houver justo receio de sofrê-lo, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Com efeito, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, como também da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Fazendo um juízo de cognição não exauriente, próprio dessa fase processual incipiente, observo que o objetivo precípuo do Programa de Avaliação Seriada (PAS) é o de selecionar os estudantes mais capacitados para o ingresso na Universidade de Brasília, de tal modo que o aspecto financeiro e arrecadatório da cobrança das inscrições não é o principal. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO. PROCESSO SELETIVO. SEGUNDA ETAPA PAS/UNB. EXCLUSÃO DE CANDIDATO. TAXA DE INSCRIÇÃO. PAGAMENTO TARDIO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. LEVANTAMENTO DEPÓSITO JUDICIAL. LIMINAR CONCEDIDA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. 1.O direito fundamental à educação tem previsão constitucional e infraconstitucional, e assegura à criança, ao adolescente e ao jovem o acesso, com absoluta prioridade, às instituições e aos níveis mais elevados de ensino. 2. É desarrazoada a exclusão de educando em programa de acesso a universidades com fundamento exclusivo na ausência de pagamento, sobretudo quando a instituição organizadora procede ao levantamento dos valores correspondentes depositados em juízo. 3. O rigor das normas editalícias deve ser atenuado quando, por força de concessão de antecipação de tutela, já se encontra instalada a situação de fato, devendo ser homenageada a teoria do fato consumado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1199396, 07350634620188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAS. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. CANDIDATO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA DATA DE PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO. EXCLUSÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO E DIREITO À ARRECADAÇÃO. PONDENRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de determinação para levantamento pelo réu do valor da taxa de inscrição depositado em Juízo, bem como de consideração, para cômputo do resultado final do programa, das notas obtidas pela candidata quando da realização da segunda etapa do programa de avaliação seriada. 2. Cediço ser a taxa de inscrição necessária ao custeio dos certames realizados pelo CEBRASPE, mas no cotejo entre a finalidade arrecadatória e a garantia de efetividade do direito à educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, da CF), esta há de prevalecer, mormente se considerar o objetivo buscado com o Programa gerido pelo apelado, qual seja, o de escolher os melhores estudantes para integrar o corpo discente da UnB. 3. O documento acostado aos autos não deixa claro o que efetivamente ocorreu para que o pagamento da inscrição não tenha sido devidamente processado, de modo ser temerário atribuir à candidata o peso de carregar as consequências advindas de um possível ato de terceiro, na espécie, o banco. 4. O argumento segundo o qual o recorrido amargaria prejuízos não merece subsistir, porquanto realizado depósito judicial do valor correspondente à taxa de inscrição antes mesmo da realização das provas. Por outro lado, os prejuízos impingidos à estudante saltam aos olhos, haja vista o PAS somente poder ser realizado uma única vez e negar a ela o direito de prosseguir no certame violaria os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Quanto aos demais candidatos, também não há se falar em concessão de tratamento privilegiado ou quebra da isonomia, pois não há violação aos direitos deles. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1200086, 07357277720188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE PEDIDO NÃO FORMULADO. CEBRASP. SELEÇÃO PARA UNB. PAS. CANDIDATO. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO. ACESSO A EDUCAÇÃO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PONDERAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cuida-se pretensão voltada à reforma da sentença que reconheceu o direito da demandante em participar do Programa de Avaliação Seriada (PAS) para ingresso na Universidade de Brasília (UNB), a despeito de não realizado o pagamento da inscrição nem requerida a isenção no certame; 2. Decota-se a sentença no ponto em que transcendeu os limites da controvérsia e, inclusive, do pedido formulado, porquanto concedida à demandante isenção não expressamente pleiteada; 3. Excluir a apelada na metade do programa em virtude do descumprimento financeiro contraria dispositivo constitucional que estabelece a efetividade da educação por meio do acesso aos níveis mais elevados do ensino (art. 208, V, CF); 3.1. A finalidade arrecadatória buscada com o pagamento da taxa de inscrição deve ser afastada para se privilegiar o acesso à educação superior pelos estudantes melhor capacitados, esta sim a finalidade principal da seleção e, a rigor, dos exames vestibulares em geral. 3.2. Embora não se ignore a necessidade arrecadatória para fins de satisfazer as despesas da seleção, deve-se prestigiar o que, de fato, interessa para o certame, e, sem maiores questionamentos, o interesse principal recai sobre a escolha dos melhores estudantes para ingresso na Universidade de Brasília, e não sobre aqueles que realizaram ou não o pagamento da inscrição, tanto é assim que o próprio edital prevê a isenção da taxa. 4. A manutenção da recorrente no certame não constitui revisão de mérito administrativo, senão juízo de legalidade sobre a conduta praticada, no caso, sopesando a previsão editalícia com os ditames de envergadura maior, qual seja, a previsão constitucional de acesso ao ensino superior (art. 208, inc. V). 4.1. Decidir pela exclusão do candidato não constitui análise de mérito administrativo, vale dizer conveniência e oportunidade da Administração, senão aplicação da lei regente do certame, isto é o Edital e, por isso mesmo, está a decisão administrativa sujeita ao controle jurisdicional, no caso, por meio de juízo de superioridade da Lei Maior sobre o ato de natureza regulamentar; 5. O direito da demandante em permanecer no certamente decorre de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que privilegia o acesso constitucional à educação, em detrimento das regras do edital do certame relativas ao pagamento da taxa de inscrição. Isso, contudo, não desmerece, por completo, a decisão administrativa pautada em previsão editalícia, a revelar que, embora acolhida a pretensão inicial, a autora deu causa ao ajuizamento da demanda, quando não realizou oportunamente o pagamento da inscrição, e, ante o princípio da causalidade, deve suportar as verbas de sucumbência. 5.1. afasta-se a previsão contida no art. 85 do CPC, quando a parte vencida não deu causa ao ajuizamento da demanda; 6. Recurso conhecido e parcialmente provido; (Acórdão 1124678, 00358387320168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 21/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PAS/UNB. CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. REALIZAÇÃO DA 3o ETAPA DO CERTAME. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE. RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Demonstrado fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida em caso de deferimento somente ao final da demanda, impõe-se a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, com fulcro no artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1236951, 07262336020198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Impende ressaltar que, ao menos nesta prelibação sumária, deve ser realizado um exame do contexto à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bom como, com os olhos voltados ao Direito Constitucional à educação. Ademais, o recorrente oferece depósito judicial do valor correspondente à inscrição atualizado, de modo a restar garantido o pagamento do boleto bancário em questão. Também está demonstrado que a manutenção do ato impugnado resultará na ineficácia da medida, caso esta fosse deferida somente ao final da demanda, dado o evidente risco de perecimento do direito ao considerar que a última etapa foi realizada em 01.12.2019. Acresça-se ainda que a agravante já realizou as duas primeiras etapas anteriores, e a ausência de nota em qualquer das três etapas do programa de avaliação seriada tem o condão de gerar importante repercussão negativa na pretensão da estudante. Some-se, por fim, que a presente decisão é plenamente reversível, ao passo que a não realização da prova, logo mais, no dia 11/12/2022, pode ter efeitos deletérios graves. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar a agravada que permita ao recorrente realizar a 3a etapa do PAS. Expeça-se mandado de intimação, por oficial de justiça plantonista. Intime-se o recorrente à realizar o depósito judicial do valor correspondente a inscrição, devidamente atualizado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, conforme cálculo de ID 142885341 dos autos de origem. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator